Tribunal: TJSP
Processo: 2204749-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Necessidade de apreciação da situação fático-probatória produzida nos autos de origem. Parte executada que não tem legitimidade para questionar em nome próprio a preferência de crédito trabalhista da qual também é devedora, visando com tal argumento afastar a constrição judicial da parte exequente. Intimação do executado para fins de adjudicação de bem móvel.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Necessidade de apreciação da situação fático-probatória produzida nos autos de origem. Parte executada que não tem legitimidade para questionar em nome próprio a preferência de crédito trabalhista da qual também é devedora, visando com tal argumento afastar a constrição judicial da parte exequente. Intimação do executado para fins de adjudicação de bem móvel. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 876, § 1o, DO CPC. MM Juízo "a quo" que, numa primeira decisão determina o levantamento da penhora de bem imóvel e após apresentação de pedido de reconsideração da parte exequente c/c pedido de adjudicação, profere nova decisão, restabelecendo a constrição judicial e determinando a adjudicação do bem em favor do exequente. Caracterização de indevida decisão-surpresa. Nulidade. Parte executada que não foi devidamente intimada sobre o pedido de adjudicação de bem móvel constrito nos autos Ausência de intimação que gera nulidade do ato processual. Precedentes deste E. TJSP. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.